Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONFISSÃO E DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível fixar a pena em seu patamar mínimo quando o réu teve duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e conduta social, por possuir condenação transitada em julgado e por estar em cumprimento de pena anteriormente imposta no momento da prática dos crimes.
2. A circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente prepoderantes, razão pela qual não é possível que uma sobreponha à outra.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.